Tribunal: TJBA
Processo: 8018202-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018202-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, GEDHAM MEDEIROS GOMES, VICTOR PENITENTE TREVIZAN, RODRIGO CARVALHO DA SILVA, RAFAELA MARTINS MARSOLA

AGRAVADO: EDNA DE QUEIROZ SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos da ação indenizatória n. 8141472-92.2024.8.05.0001, ajuizada contra a Refinaria de Mataripe S.A. e demais empresas. A decisão agravada declinou da competência para uma das Varas de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, com base no art. 64, §1º, do CPC. O agravante sustenta a inexistência de relação de consumo por equiparação, alegando tratar-se de responsabilidade civil aquiliana e ausência de vínculo direto com os autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores, pescadores e marisqueiras, vítimas de suposto dano ambiental decorrente de vazamento de óleo, podem ser qualificados como consumidores por equiparação; e (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a ação é das Varas de Relações de Consumo ou da Vara Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual reconhece que vítimas de dano ambiental podem ser enquadradas como consumidores por equiparação (bystanders), nos termos do art. 17 do CDC, ainda que não tenham vínculo direto com o fornecedor.

4. Em hipóteses de acidente ambiental com impacto sobre atividades de subsistência, como a pesca artesanal, aplica-se a teoria do risco integral e a responsabilidade objetiva, atraindo a tutela do Código de Defesa do Consumidor.

5. A competência das Varas de Relações de Consumo se justifica pela natureza da relação consumerista por equiparação, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.090.423/BA; AgInt no AREsp 2.297.698/ES; AgInt no REsp 2.075.953/BA) e desta Corte (Conflitos de Competência n. 8016086-55.2024.8.05.0000 e n. 8042982-38.2024.8.05.0000).

6. A análise da comprovação individual do exercício da pesca e da autoria do dano ambiental extrapola os limites do juízo sumário do agravo de instrumento, sendo matéria própria da instrução do processo originário.

7. Prevalece o entendimento atual e consolidado no sentido da competência das Varas de Relação de Consumo, em observância ao art. 926 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, §1º, 926 e 931; CDC, arts. 2º, 3º, caput, e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.090.423/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.297.698/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.075.953/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.12.2023; TJBA, CC nº 8016086-55.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Medauar, j. 07.08.2024; TJBA, CC nº 8042982-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018202-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e como agravadas EDNA DE QUEIROZ SANTOS e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
julgar PREJUDICADO o Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR